Tribunal: STF
Processo: RHC 220283
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 729.305/PR, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a (a) 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de contrabando, por três vezes (art. 334, §1º, "b", do Código Penal, redação anterior à Lei 13.008/2014), corrupção ativa (art. 333 do CP) e quadrilha ou bando (art. 288 do CP, redação anterior à Lei 12.850/2013); e (b) 1 ano e 5 meses de detenção pelo cometimento do delito de uso ou instalação irregular de rádio comunicador (art. 70 da Lei 4.117/62).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa para reconhecer a continuidade delitiva em relação aos crimes de contrabando e, assim, reduzir a pena ao patamar de 9 anos e 3 meses de reclusão (Doc. 3). 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera a existência de ilegalidades na dosimetria da pena. Alega, em suma: o cálculo da pena realizado em desfavor do Recorrente resultou em pena irrazoável, seja pelo aumento desproporcional da pena-base relativa ao crime de quadrilha com base em duas vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal ou pela inidoneidade da fundamentação da culpabilidade e das circunstâncias do crime com relação aos delitos de contrabando, corrupção ativa e quadrilha, que, de maneira absolutamente teratológica, foi realizada de maneira única para todos os crimes. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que essa colenda Corte promova o redimensionamento da pena-base dos crimes pelos quais condenado, o ora Recorrente, em face da inequívoca desproporcionalidade no quantum de aumento e inidoneidade da fundamentação que subsidiou a dosimetria.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante, o Tribunal Regional Federal consignou o seguinte: 



    [...]



    O que se verifica em relação à conduta da acusada Ilizabel e dos demais sentenciados é um grau de reprovabilidade superior, extraordinário, verificado na existência de premeditação e planejamento meticuloso de cada uma das práticas delitivas, pelo conluio com agentes públicos corruptos, pela finalidade de enriquecer-se às custas da espécie delitiva etc., características muito diversas de delitos ordinários da espécie, em que os pequenos contrabandistas, na maior das vezes, são impulsionados única e exclusivamente por algum tipo de dificuldade econômica, sem avaliar apropriadamente as consequências desse tipo de ação, arriscado-se em práticas delitivas, sem dispor dos recursos, os contatos e o aparato demonstrado pelo grupo no decorrer da investigação. 



    Tais elementos extraordinários, sem dúvida, demandam a majoração da reprimenda, pela disparidade do grau de culpabilidade da conduta em exame, quando comparada com outros casos da mesma espécie. 



    [...]



    As circunstâncias do delito fogem à normalidade. Com efeito, a atuação diversos personagens envolvidos na organização da conduta criminosa, de forma orquestrada, com dispêndio robusto de recursos financeiros, caracterizado pela utilização de vários veículos, rádio comunicador e, inclusive, corrupção de policiais, reflete tratar-se de atividade criminosa muito diversa dos casos que se verificam ordinariamente nesta zona de fronteira, o que, sem dúvida, demanda a majoração da reprimenda. 



    Aplico, outrossim, a circunstância consequências do delito, devido à grande quantidade de cigarros estrangeiros introduzidos ilegalmente em solo nacional, que repercute negativamente tanto na arrecadação do Estado, quanto na saúde pública. 



    Essa conclusão foi chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consta do acórdão ora impugnado: 



    Em relação à premeditação, as instâncias ordinárias consideraram que a preparação delitiva foi meticulosa, diferenciando-se das demais práticas criminosas similares ocorridas na região de fronteira. Assim, não há se falar em ilegalidade. A propósito: [...]. 



    Ademais, a culpabilidade foi negativada, haja vista a existência de conluio entre o paciente e agentes públicos. Ora, a toda evidência, a situação de trama/mancomunação com servidores públicos demonstra o maior grau de censura da conduta, de modo a requerer grau mais elevado de reprovação. Nessa linha: [...]. 



    De outro lado, o fato de quadrilha ou bando ser composta por diversos personagens, a dar grande extensão ao bando criminoso, não integra elemento ínsito ao tipo penal, seja do delito do art. 288 do Código Penal, seja dos crimes de corrupção ativa ou de contrabando. Portanto, tal situação pode ser levada a efeito para recrudescimento da pena-base. 



    Igual sorte recai sobre o modus operandi empregado. Segundo a Corte originária, a ação delitiva foi orquestrada, contando com grande aporte de recursos financeiros, utilização de vários veículos, rádios comunicadores e diversos equipamentos. Tais elementos revelam maior necessidade da resposta penal, uma vez que a ocorrência dessas situações aponta para maior desvalor da conduta praticada. Veja-se: [...]. 



    Além disso, o poderio econômico empregado e os altos rendimentos aferidos em decorrência das práticas delitivas são, também, situações a demandar maior resposta penal mais enérgica, com o fito de garantir a prevenção e reprovação do crime. 



    De mais a mais, a extensão da prática delitiva por longo período é elemento hábil a justificar a exasperação da pena-base: [...]. 



    No mais, a expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base. Nesse sentido: [...].



    Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Confira-se: [...]. 



    De mais a mais, "’A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados’ (HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019” (AgRg no AREsp n. 1.593.941/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/09/2020). 



    Além disso, “na consideração dos arts. 59 e 60, ambos do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias. (AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (AgRg no HC n. 674.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/02/2022). 



    Observa-se que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. 



    De fato, o modo pelo qual se desenvolveu a conduta criminosa revela nuances que extrapolam as elementares dos tipos penais em questão. A propósito, ficou consignado na sentença condenatória: (a) As circunstâncias do delito fogem à normalidade, em decorrência da atuação de diversos personagens envolvidos na organização da conduta criminosa, de forma orquestrada, com dispêndio robusto de recursos financeiros, caracterizado pela utilização de vários veículos, rádio comunicador e, inclusive, corrupção de policiais; assim como (b) a grande quantidade de cigarros estrangeiros introduzidos ilegalmente em solo nacional, que repercute negativamente tanto na arrecadação do Estado, quanto na saúde pública. 



    Sendo esse o quadro, a fixação da pena-base foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da valoração negativa das circunstâncias judiciais ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente